Tribunal: TJSP
Processo: 1005145-35.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Débito constante na plataforma "SERASA LIMPA NOME" que não provoca abalo à reputação do nome do autor. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária em primeiro grau. Cabimento. Sentença de parcial procedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.